Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-17.2014.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000836-17.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA PAZ PEREIRA - CPF: 663.762.972-34 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.079.210/0001-80 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.079.210/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

APELADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ANÁLISE COM O MÉRITO –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, §6o, DA CF –
VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ALUGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No
492 DO STF –
COLISÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA – BOLETIM DE ACIDENTE/CROQUI – MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO MORTE E OS DANOS DO ACIDENTE – CERTIDÃO DE ÓBITO – TUMOR DE PULMÃO – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista que “
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.
”
(TJMT, N.U. 1000565-03.2019.8.11.0000)
. E n
os termos da Súmula no 492 do STF “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
”.

Diante do conjunto probatório, deve ser mantida a improcedência da ação, se não restou devidamente comprovada que a culpa pelo sinistro foi da parte da requerida, conforme informa o “Boletim de Acidente”, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial, o qual demonstra que o V-II/motocicleta (vítima) estava na contramão e consta da certidão de óbito que a causa da morte
(tumor de pulmão) não possui relação com o
acidente de trânsito
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

APELADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA PAZ PEREIRA
, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais causado por Acidente de Veículo c/c Alimentos Provisionais (Código no 72828) ajuizada em face de
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Quanto às requeridas “
Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede CEMAT e Unidas S/A, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC.
” (ID no 24778537). Sem condenação em custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que ingressou com a ação para ser indenizada pela morte de seu companheiro RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2014, tendo ficado internado por 16 (dezesseis) dias em hospital, vindo a óbito.

Não se conforma com a sentença que julgou improcedente a ação, pois na certidão de óbito consta que a vítima tinha câncer e não reconheceu o nexo de casualidade entre o acidente e o evento morte.

Alega que após o acidente, o seu companheiro recebeu a pancada, quebrou a perna, vomitou sangue, constando no boletim de ocorrência que o veículo causador do sinistro quebrou para-choque, para-brisa e amassou o capô, devido ao choque.

Aduz que o acidente sofrido pelo
de cujus
guarda íntima relação com a sua morte, pois as lesões/ferimentos foram graves, não afastando o nexo causal o fato de o atestado de óbito apontar como causa da morte “tumor de pulmão”, afirmando que a vítima não fazia tratamento de saúde e não tinha conhecimento da doença.

Assevera que o condutor do veículo não manteve as cautelas necessárias, violando os artigos 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, vindo a colidir com o motoqueiro, causando-lhe sérios danos e morte após vários dias de internação, o que gera o dever de indenizar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando a parte requerida em custas e honorários advocatícios. Caso a causa não esteja madura para julgamento, requer a anulação da sentença e seja baixado o processo para intrução processual, com a prolação de nova decisão.

No ID no 31979483, a apelante discorda da decisão que reconheceu a ilegitimidade de UNIDAS e CEMAT.

Contrarrazões apresentadas por
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
nos ID’s no 24778538 e no 24778539, requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
UNIDAS S/A
no ID no 42389452, suscitando sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer o desprovimento do recurso e condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID no 52167463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

APELADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, o ilustre juiz singular declarou extinto o processo sem resolução do mérito em relação às requeridas CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – Rede CEMAT e UNIDAS S/A, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15 (ID’s no 24778529 e no 24778537), sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva quanto aos requeridos Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede CEMAT e Unidas S/A
:

Assistem razão as requeridas ao afirmarem que não deveriam integrar o Polo Passivo da presente Ação, eis que em detida análise dos autos, estas não tem ligação direta com o fato ocorrido, eis que o veículo envolvido no acidente apenas foi alugado da Requerida Unidas S/A, e quanto a Requerida Rede CEMAT, esta apenas mantinha contrato com a Requerida Líder de prestação de serviços, sendo que o veículo e o funcionário estavam ligados diretamente a prestação de Serviço para a Requerida Líder Construções Elétricas LTDA.

Sendo assim,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
.
” (ID no 24778529).

A apelante, por sua vez, no ID no 31979483 rechaça a decisão de primeiro grau, onde reconheceu a ilegitimidade da UNIDAS e CEMAT, alegando que:

“
A empresa ré é a concessionária que presta serviço de fornecimento, transmissão de energia elétrica para Mato Grosso, e para atender consumidor final, terceiriza a prestação de serviço. O condutor do veículo é empregado da terceirizada Líder Construções Elétrica, que estava a serviço da Rede Cemat.

A ré Unidas S/A, é proprietária do veículo, a sua empresa tem como finalidade a locação de veículos, auferindo renda com a utilização pela locação, assim, tem responsabilidade com base na culpara in eligendo e vigilando, já pacificado na norma, e na jurisprudência.
”.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão, nesse caso, confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARIA DA PAZ PEREIRA
ajuizou a Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais causado por Acidente de Veículo c/c Alimentos Provisionais (Código no 72828) em face de
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
,

aduzindo que convivia com a vítima RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS há mais de nove anos e que, em 18/06/2014, o seu companheiro sofreu acidente de trânsito, vindo a óbito após ficar internado no hospital.

Alegou que o seu companheiro conduzia a motocicleta Yamaha, placa JZG 7907, pela Rua Industrial, na Vila Boa Esperança, sentido Madeireira Vinicius para Avenida Perimetral Norte, quando em frente ao portão da Madeireira Medeiros estava saindo o veículo Hilux, placa AYF 4239, da empresa Unidas S/A, que estava a serviço da Empresa Líder e CEMAT, sendo conduzido pelo funcionário da Líder, o Sr. CARLOS LOPES JUNIOR.

Afirmou que o veículo saiu no portão da madeireira em alta velocidade, não parou ao adentrar na pista de rolamento, virando para a direita, sentido Madeireira Vinicius, onde colidiu com a motocicleta da vítima.

Consignou que a caminhonete atingiu a lateral da motocicleta, pois a perna esquerda da vítima ficou com fratura exposta e cortes na testa, quebrando o para-brisa, para-choque e amassando o capô do veículo

Salientou que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, vindo a falecer em 04/07/2014.

Ressaltou que dependia financeiramente da vítima, não tinha filhos e trabalhava em uma pequena mercearia, auferindo renda mensal em média de R$ 900,00 (novecentos reais).

Informou que desde a data do acidente, a requerente não recebeu nenhuma assistência das requeridas, razão pela qual ingressou com a ação, requerendo a concessão da justiça gratuita, condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como alimentos, lucros cessantes, custas e honorários advocatícios.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

No caso em tela, a autora/apelante afirma que
o veículo Hilux, placa AYF4239, da empresa UNIDAS S/A, que se encontrava a serviço da Empresa LÍDER e CEMAT, sendo conduzido pelo funcionário da LÍDER, o Sr. CARLOS LOPES JUNIOR, o qual alega ser o culpado pela ocorrência do evento danoso.

Asseverou que o acidente ocorreu quando a caminhonete saiu do portão e bateu na motocicleta que estava passando, impugnando a versão constante no boletim de ocorrência.

Sobre a legitimidade passiva, o juiz
a quo
reconheceu a ilegitimidade de CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – Rede CEMAT e UNIDAS S/A, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15 (ID’s no 24778529 e no 24778537), por entender que

não tiveram ligação direta com o fato ocorrido, eis que o veículo envolvido no acidente apenas foi alugado da requerida UNIDAS S/A, e quanto à requerida REDE CEMAT, esta apenas mantinha contrato com a requerida LÍDER de prestação de serviços, sendo que o veículo e o funcionário estavam ligados diretamente a prestação de serviço para a requerida LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Neste particular, tenho que a sentença merece reforma, pois conforme entendimento jurisprudencial “
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI no 1000565-03.2019.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 30/04/2019).

Assim, não há se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
por parte da concessionária prestadora de serviços públicos.

No caso, convém citar a Súmula no 492 do STF,
in verbis
:

“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
”.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA - LUCROS CESSANTES - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELA TRANSPORTES – ME PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada.
[...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0006408-21.2014.8.11.0006, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 27/02/2020) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E VEÍCULO LOCADO. RECURSOS INTERPOSTOS PELA SEGURADORA, PELA LOCADORA E PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO NO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ SUSCITADA PELA SEGURADORA. REJEITADA. AÇÃO QUE NÃO FOI AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 529 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ SUSCITADA PELA SEGURADORA. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492 DO STF. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ PROFERIDO NO REsp 1.727.355/MT. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA LOCADORA . IMPOSSIBILIDADE. LOCADORA PROPRIETARIA DO VEÍCULO . TEORIA DO RISCO PROVEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO . ARGUMENTO IMPROCENTE. CONFISSÃO DE CULPA PELO LOCADOR /MOTORISTA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO QUE NÃO FOI REEMBOLSADO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. CÁLCULO DA MÉDIA DO LUCRO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DA SEGURADORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. ALEGAÇÃO RESPONSABILIDADE REGRESSIVA DA SEGURADORA. INVIABILIDADE. SEGURADORA QUE POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR COM FUNDAMENTO NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, GRAU DE CULPA DO OFENSOR, EXTENSÃO DOS DANOS, CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO POR ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ HENRIQUE ROCKENBACH PROVIDO. 1. ‘Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, [...]’ (REsp 1076138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012). 2. ‘Com efeito, o acórdão recorrido, no presente caso, decidiu em descompasso com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a qual entende permanecer hígido o entendimento disposto na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a responsabilidade do proprietário do veículo, ainda que locadora , pelos atos culposos de terceiro que o conduz é objetiva e solidária, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso
.’ (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 10/09/2018) 3. ‘
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.
[...]’ (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) 4. Não procede a alegação de inexistência de culpa, na hipótese em que o locador que era o motorista do veículo confessa a culpa pelo acidente ao prestar declarações para confecção do boletim de ocorrência.[...] 7. ‘Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.’ (Súmula 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 8. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0014966-92.2015.8.11.0055, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO CARRO ALUGADO – AGRAVO RETIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS FAMILIARES DA FALECIDA – TERMO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – CUMULABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM O PENSIONAMENTO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO EXCLUI A COBERTURA DO DANO MORAL – RECURSO DE AMBAS AS APELANTES DESPROVIDO. 1.
‘empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado’ (STF, Súmula no 492)
. [...]
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000285-88.2011.8.11.0013, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE PASSAGEIRO – VEÍCULO LOCADO – MOTORISTA EM HORÁRIO DE SOBREAVISO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – MINORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – DANOS PESSOAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS E FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MOENTÁRIA – MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL À GENITORA DO ‘DE CUJUS’ – REMUNERAÇÃO COMPROVADA – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO AUFERIDO À ÉPOCA DO EVENTO – TERMO FINAL DE ACORDO COM EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – DESCONTO DO PERCENTUAL RELATIVO A INSS E IR DO VALOR DA PENSÃO – PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO EM CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE - NATUREZA DIVERSA – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

No caso de acidente ocorrido com veículo locado, tanto o locador quanto o locatário respondem pelos danos solidariamente, possuindo ambos legitimidade para estar em juízo.

A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais, torna possível a cobertura dos referidos danos, decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação, de forma solidária, da seguradora contratada pelos requeridos.

[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009962-83.2008.8.11.0002, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 25/05/2016, Publicado no DJE 08/06/2016).

Com essas considerações, de se reformar a sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva de CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – Rede CEMAT e UNIDAS S/A.

Em relação ao acidente de trânsito noticiado na petição inicial, a parte autora juntou o “Boletim de Acidente” de ID no 24776486, tendo como data do fato em 18/06/2014, às 14h40min, descrevendo o
VEÍCULO I
como o de placa AYF 4239, TOYOTA/HILUX, tendo como condutor

CARLOS LOPES JUNIOR, e
VEÍCULO II
como o de placa JZG 7907, YAMAHA YBR 125, tendo como condutor RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, constando a seguinte narrativa:

Do citado “Boletim de Acidente” firmado pela autoridade policial, extrai-se a informação de que a vítima RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS teve fratura exposta da perna esquerda e corte na testa, bem como que ambos os motoristas estavam “indo reto em frente”.

A fotografia da vítima (ID no 24776488) e declarações de ID no 24776489 também confirmam que RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS sofreu acidente de trânsito em 18/06/2014 e teve a perna quebrada, bem como um corte na cabeça.

A certidão de óbito foi juntada pela parte autora, no ID no 24776486, demonstrando que RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS faleceu em 04/07/2014, tendo como causa da morte “
a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão
”.

Ao sentenciar o feito, o d. magistrado singular assim fundamentou:

“
[...] Diante de toda a documentação juntada aos autos, os requeridos assistem razão; eis que estes documentos não foram aptos para demonstrar o nexo causal entre os danos causados pelo acidente e o resultado morte.

As Fichas hospitalares são antigas, sendo uma do ano de 2006 (fls. 39) e outra de 2010 (fls. 40), e as demais pertecem a Requerente. Assim
não há nos autos provas de que a morte do Sr. Raimundo se deu por complicações do acidente.

Ressalto ainda que na certidão de óbito é clara ao colocar como causa da morte ‘
a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão’, ou seja,
todos os sintomas estão diretamente relacionados ao Tumor de Pulmão que o Sr. Raimundo possuía e não quanto ao acidente sofrido
. [...]
” (ID no 24778529).

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, diante de todo o conjunto probatório, denota-se que a sentença de improcedência da ação deve ser mantida, pois não restou devidamente comprovada que a culpa pelo acidente de trânsito foi da parte da requerida, conforme informa o “Boletim de Acidente”, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial de ID no 24776486, o qual demonstra que o V-II/motocicleta (RAIMUNDO) estava na contramão.

Ademais, consoante bem fundamentado pelo julgador
a quo
,
a certidão de óbito é clara ao colocar como causa da morte “
a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão
”, ou seja, os sintomas não se encontram relacionados com o acidente de trânsito sofrido pelo condutor do V-II
(RAIMUNDO), o qual teve a perna quebrada e corte na testa no momento da colisão
.

A respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a parte requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito e nexo de causalidade da morte da vítima), razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO MORTE E OS DANOS DO ACIDENTE.
LAUDO MÉDICO ATESTANDO MENINGITE. [...] 2.
De acordo com o art. 333, I, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, a fim de fundamentar a sua pretensão inicial.
3. Assim, não se desincumbindo os autores do ônus de provar qualquer indício de culpa dos apelados, encargo que lhes competia, impõe-se o não provimento do recurso de apelação. 4.
Quanto à causa da morte, consta no atestado de óbito (fl. 25) que a vítima faleceu em virtude de meningite bacteriana cinco dias após ter dado entrada no hospital em virtude do acidente, o que evidencia a ausência de nexo causal entre o evento morte e o acidente
. 5. Recurso não provido. Decisão Unânime.
”
(TJ-PE, 5a Câmara Cível, APL: 2605792 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, j. em 20/11/2013, Publicação em 05/12/2013) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO. CRUZAMENTO. CULPA DOS RÉUS. FRATURA E LESÕES. POSTERIOR MORTE DO MOTOQUEIRO. HEMATOMAS INTRACRANIANOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. A vítima foi encaminhado ao hospital, com diagnóstico de fratura no antebraço direito e no tornozelo esquerdo, além de lesões/escoriações na face e no nariz, vindo a falecer 9 (nove) meses depois. Prova pericial que afasta o nexo causal entre a morte do motoqueiro e o acidente em pauta. Certidão de óbito que atestou causa ‘indeterminada’ para a morte.
Assim, ausente prova de que a morte do motoqueiro está diretamente relacionada àquele evento, não há como condenar os réus ao pagamento de pensão mensal e indenização por dano moral aos sucessores (companheiro e pai) da vítima. Sentença de improcedência mantida
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJ-RS, Décima Segunda Câmara Cível, AC: 70056562440 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, j. em 05/12/2013) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE.
NÃO CONFIGURADA A CULPA DA RÉ PELO SINISTRO.
SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 11a Câmara Cível, RAC no 70066894304, Rel. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. em 04/11/2015) (g.n.).

“
[...]
A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que

a ré

tenha atuado com culpa pelo evento danoso.Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito.Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo

afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0010859-34.2017.8.11.0055, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 23/01/2019, DJE 14/03/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Ausência nos autos de qualquer prova atestando o liame causal entre o fato (acidente) atribuído ao réu e o resultado morte
.

[...] A prova do fato constitutivo do direito afirmado era da autora, não do réu, por força da regra do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente na época do fato), hoje reproduzida pelo artigo 373, inciso I, do diploma processual em vigor. [...]
”
(TJ-RS, Décima Segunda Câmara Cível, AC: 70075725994, Relatora: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. em 06/04/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020